Tribunal: TJBA
Processo: 8002411-56.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002411-56.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ANA LUCIA SANTOS DA SILVA Advogado(s):DANILO FERREIRA FREIRE ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTROVÉRSIA RELATIVA A DOIS CONTRATOS DISTINTOS. TAXA DE JUROS ABUSIVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Ana Lúcia Santos Silva. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato nº 064280011730; (ii) declarar a inexistência do contrato nº 095010231775, por ausência de comprovação da contratação; (iii) determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente, sendo em dobro após 30/03/2021; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira recorreu, alegando nulidades processuais e impugnando o mérito da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva; (iii) determinar se houve a comprovação válida da contratação do segundo contrato bancário; e (iv) verificar a legitimidade da condenação por danos morais e da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da sentença é adequada e suficiente, inexistindo nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC, bem como não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito foi amparado em elementos probatórios suficientes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. A taxa de juros remuneratórios de 18,5% ao mês (aproximadamente 666% ao ano), fixada no contrato nº 064280011730, mostra-se manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (6,52% a.m.), configurando abusividade, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC e do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS. 5. A instituição financeira não comprovou a existência do contrato nº 095010231775, tendo juntado documento apócrifo impugnado pela autora, o que, conforme o Tema 1061 do STJ, transfere à instituição o ônus da prova, não cumprido. 6. Os descontos realizados com base em contrato inexistente configuram falha na prestação do serviço e autorizam a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente após 30/03/2021, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de engano justificável. 7. O dano moral foi corretamente reconhecido, por se tratar de violação à dignidade do consumidor, diante da realização de descontos indevidos em sua conta bancária com base em contratação não comprovada, configurando-se ofensa à esfera de tranquilidade pessoal e financeira da autora. 8. O valor fixado para os danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o método bifásico de arbitramento preconizado pelo STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE). 9. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8002411-56.2020.8.05.0229, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ANA LUCIA SANTOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO (Assinado eletronicamente)